Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737756-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES DE SIQUEIRA, RUBENS PIRES, RUBENS RIBEIRO DE CARVALHO, RUBERVAL SOUZA DE ARAUJO, RUBERVAL VIEIRA DE MELO, RUI BARBOSA DE SOUZA, RUTE BATISTA DA SILVA, RUTE DIAS GONZAGA JESUS, RUTE IRENE DA SILVA NEIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBENS GONCALVES DE SIQUEIRA E OUTROS contra acórdão desta 6a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na petição de ID 45150885 os recorrentes comunicam a desistência dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT – Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo o pedido de desistência formulado para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 30 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator